Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023819-76.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS FREITAS COSTA LOUREIRO - CPF: 399.009.558-70 (ADVOGADO), GUSTAVO BISMARCHI MOTTA registrado(a) civilmente como GUSTAVO BISMARCHI MOTTA - CPF: 308.873.428-84 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0018-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BISMARCHI, PIRES E LOUREIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 26.080.152/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, para majorar os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 15.000,00, fixados em razão da extinção de Execução Fiscal por litispendência reconhecida em Exceção de Pré-Executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 são proporcionais e adequados ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A do CPC.

4
.
A extinção da execução fiscal por litispendência, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, não configura causa de elevada complexidade técnica que justifique honorários em patamar superior ao já fixado.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 15.000,00 são adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado em Exceção de Pré-Executividade que resultou na extinção de execução fiscal por litispendência".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgRg no 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BISMARCHI, PIRES E LOUREIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de Apelação Cível do recorrente, para reformar, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Ação Execução Fiscal no 1023819-76.2019.8.11.0041 ante a litispendência com os autos no 1023745-22.2019.8.11.0041, para majorar os honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nas razões recursais aduz que
“tal quantia não reflete a complexidade do trabalho desempenhado pelos patronos da parte Executada, tampouco observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, frente ao valor histórico da causa, que é de R$ 766.238,45 (setecentos e sessenta e seis mil e duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos)”.

Sustenta que “a fixação em R$ 15.000,00 representa um percentual inferior a 2% (dois por cento) do valor da causa, claramente desproporcional à complexidade técnica, ao volume de trabalho e ao zelo profissional empregado”.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que os honorários sejam fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 286138397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso contra decisão
monocrática que deu provimento parcial ao
recurso de Apelação Cível do recorrente, para reformar, em parte, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a Ação Execução Fiscal no 1023819-76.2019.8.11.0041 ante a litispendência com os autos no 1023745-22.2019.8.11.0041, para majorar os honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Suscita o recorrente que o valor fixado de honorários advocatícios é desproporcional ante a complexidade do trabalho.

A título de reafirmar o entendimento já exposto,
para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2o
.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, os honorários a serem fixados devem considerar o grau de zelo do profissional,
o lugar de prestação do serviço,
a natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, para que o valor dos honorários a serem fixados não se torne excessivo, implicando em enriquecimento indevido, e nem irrisório, a importância remuneratória não pode ser estabelecida de forma aleatória pelo julgador.

In casu
, o montante fixado está em consonância com os incisos I, II, II e IV do §2a do art. 85 do CPC, já que a extinção do executivo fiscal se deu em razão de litispendência.

Ademais, a extinção da execução fiscal por litispendência, mediante apresentação de Exceção de Pré-Executividade, não configura causa de elevada complexidade técnica que justifique honorários em patamar superior ao já fixado.

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), remuneram dignamente o patrono da parte vencedora.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025